Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. NOVAS CONDENAÇÕES NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. IRRADIAÇÃO DOS EFEITOS PARA TODAS AS EXECUÇÕES PENAIS EM CURSO APÓS A UNIFICAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial, após a unificação das penas, a condição de reincidente, por ser uma condição pessoal do apenado, se alastra para a totalidade da pena a ser cumprida pelo apenado, autorizando, inclusive, a imposição de regime prisional mais gravoso.
2. O reconhecimento da reincidência no curso da execução penal não busca mitigar a primariedade reconhecida no processo criminal, para fins de quantificação da pena a ser imposta ao réu. Na realidade, a execução penal trata-se de momento distinto, o qual tem como balizas os objetivos ressocializadores e repressivos do Estado, considerando o mérito do reeducando e as suas circunstâncias pessoais, dentre elas, a reincidência. Em outros termos, se o reeducando deixou de ser primário, essa condição deve refletir na obtenção de benefícios no curso da execução penal (TJRS – Agravo n. 70078495280, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relatora: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 30-08-2018).
3. Recurso conhecido e desprovido.